Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808341-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VEREDA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALBERGADA PELA COISA JULGADA. REABERTURA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INDEVIDA COMINAÇÃO DE MULTA ANTES DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ESCLARECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO AI PARA REFORMAR A DECISÃO NESSA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0808341-83.2021.814.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: Dra. Ivana Maria Fonteles Cruz e
outros

AGRAVADO: VEREDA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: Dr. Jose Mauricio Costa de Mello Paiva

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 6543910

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
,
já qualificado, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 6543910
, que está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ATACADA FOI PROLATADA DENTRO DOS TERMOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Condenação imposta em consonância com o artigo 603 do Código Civil, foi mantida por ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta.

2. Todos os parâmetros da liquidação apenas respeitam os ditames afetados pela coisa julgada, conforme certidão de trânsito em julgado constante no LIBRA datada de 30.11.2017.

3. Impossível reanálise das matérias ventiladas.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação a fixação dos parâmetros para apuração do valor devido, bem como questionou a multa do artigo 523, § 1º do CPC, e data da efetiva rescisão contratual. Defende obscuridade acerca dos critérios para apuração da retribuição de que trata o art.603 do CC, afirmando que rescisão do pacto firmado entre as partes se deu em 12.07.2009. (ID nº 6649046).

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 6660728)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação a fixação dos parâmetros para apuração do valor devido, bem como questionou a multa do artigo 523, § 1º do CPC, e data da efetiva rescisão contratual. Defende obscuridade acerca dos critérios para apuração da retribuição de que trata o art.603 do CC, afirmando que rescisão do pacto firmado entre as partes se deu em 12.07.2009.

Primeiramente o presente feito encontra-se em fase de liquidação de sentença.
Entendo ser necessário ressaltar que toda questão meritória apontada nos declaratórios como padecendo de vícios de obscuridade ou omissão na realidade não mereciam análise por ter sido alcançada pelo instituto da coisa julgada.
O decisum guerreado apontou que a Apelação interposta no processo principal foi devidamente julgada em 21.11.2016, tendo seu trânsito em julgado certificado no sistema LIBRA em 30.11.2017.

Nas razões do Agravo de Instrumento, a Recorrente Palmyra do Brasil Indústria e Comércio do de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda, atual denominação da DOW CORNING METAIS DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, questiona os parâmetros para apuração do valor devido, defendendo que na esteira da sentença, o Acórdão manteve a aplicação do art. 603 do CC, e como se não bastasse ainda adicionou mais um dispositivo legal na fundamentação (art. 402 do CC), concluindo que a Agravada faria jus ao recebimento de danos emergentes além de lucros cessantes. Questiona a decisão agravada simplesmente ter aplicado o artigo 603 do CC, que fixa 50% do remanescente sobre o valor total pactuado. Alega que o Juízo “a quo” estabeleceu o debeatur com base no art. 603 do CC sem que houvesse uma perícia na fase instrutória, bem como questiona a multa de 10% fixada, tendo em vista a iliquidez da sentença, e ainda aponta como data da rescisão em 12.07.2009, e não 12.03.2009. Contudo todas as argumentações se limitam a combater matéria já afetada pela coisa julgada tendo em vista que o acórdão que negou provimento ao Apelo, embasando sua fundamentação no art. 603 do CC já transitou em julgado (em 30.11.2017).

O Acórdão Embargado é cristalino ao apontar que não é possível se rediscutir matéria apreciada e afetada pela coisa julgada, motivo pelo qual, cai por terra qualquer discussão a respeito da aplicação do art. 603 do CC, apontando ser incensurável a determinação de observância da sentença transitada em julgado, que o valor que caberá ao autor é de 50% do remanescente sobre o valor total pactuado, sendo valor total do contrato R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), ressaltando que o requerente recebeu a cifra de R$2.629.723,87 (dois milhões, seiscentos e vinte nove mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), valor este que será deduzido do montante.

O que se percebe é que o embargante faz confusão ao alegar que o acórdão utilizou como fundamento os artigos 402 e 473, do Código Civil Brasileiro. Em verdade, o artigo 402 foi utilizado como
obter dicta
para conceituar os lucros cessantes e danos emergentes contextualizando-os como espécies do gênero danos materiais. Isso na preliminar de julgamento extra-petita arguida pela embargante ainda na apelação da ação de conhecimento. De igual modo, o artigo 473, do CCB, foi citado para informar a permissão dada pela lei a um dos contratantes de proceder a resilição unilateral do contrato. Entretanto, a decisão deixa claro que as consequências dessa resilição estão dispostas no artigo 603, do mesmo código, uma vez reconhecido que o contrato controvertido se trata de prestação de serviços. E foi com base nesse dispositivo que houve a condenação da parte embargante e os parâmetros estabelecidos pelo juízo na decisão agravada.

Ao meu sentir, na realidade a recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, buscando rediscussão de mérito via Embargos de Declaração, contudo o presente remédio recursal não se presta a tal finalidade. É INCABÍVEL REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA VIA DECLARATÓRIOS, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados.

A mesma tentativa é feita pelo embargante ao tentar reabrir discussão sobre a data da rescisão contratual, bem como sobre a aplicação de parâmetros sobre o valor estimado do contrato e não pelas médias das entregas realizadas. Tais matérias foram dirimidas na ação de conhecimento sobre cuja decisão paira a coisa julgada e, nunca é demais repetir, não é possível reabri-las em fase de liquidação de sentença, menos ainda em embargos de declaração que tenta, à fórceps, alterar decisão judicial estabilizada.

O único ponto do presente recurso integrativo que merece esclarecimento diz respeito a aplicação da multa do artigo 523, §1º, do CPC. De fato, ainda que a decisão embargada tenha expressamente afirmado que tal multa não será aplicada antes de liquidação, a conclusão do acórdão ignorou esse fundamento, tornando-a obscura nesse ponto, razão porque passo a desfazer o defeito.

De fato, a forma como a decisão do juízo de 1º grau foi exteriorizada pode vir a causar confusão. Isso porque ao estabelecer os parâmetros da liquidação, o magistrado assim se expressou:

e) por fim e não menos importante, com o resultado obtido no item b, deverá incidir a cifra de 10% (dez por cento), referente a multa pelo não pagamento dos valores fixados na sentença de 1º grau.”

Todavia, a multa prevista no artigo supracitado só deve incidir se o devedor não pagar a obrigação fixada em liquidação voluntariamente no prazo de 15 dias. Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Sendo assim, antes da liquidação da sentença e antes da concessão de prazo para o devedor pagar a obrigação voluntariamente, não há incidência de qualquer multa.

Nesses termos, os embargos de declaração devem ser providos apenas nessa parte para reconhecer a obscuridade da decisão e, aplicando-lhes efeitos infringentes, dar parcial provimento ao agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão agravada apenas no que tange ao item “e”, estabelecendo que a multa deverá incidir apenas em casa do não pagamento voluntário após a liquidação da sentença.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, reconhecendo a obscuridade na decisão embargada, conheço dos declaratório e dou-lhes parcial provimento tão somente no que diz respeito a aplicação da multa conforme fundamentação supra, mantendo integralmente os demais termos do acórdão guerreado.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2022